Tribunal: TJPA
Processo: 0011922-95.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011922-95.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA IZABEL PENHA DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA DE FATIMA PINHEIRO CARRERA, DILMA FAGUNDES DE SOUZA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FINANCEIRO. DOUTORADO. LEI 6.839/2006. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO PAGAMENTO DE BOLSAS POR INSTITUIÇÕES DISTINTAS (ARTIGO 25

§2º). MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Analisando os autos, entendo que apesar de aprovadas para o Curso do Doutorado em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Pará apenas faz a liberação do seu corpo docente para participarem do programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER não se comprometendo ao pagamento de bolsas ou auxílios, que ficam a cargo da CAPES conforme consta no edital nº 05/2009 (ID 9083923 – pág. 7/15).

2.

Diante desse ponto, importante informar que as apelantes tiveram sim direito a bolsa, mas não a proveniente da lei estadual acima, mas sim da CAPES, inclusive tendo sido juntado comprovantes de pagamento dos repasses da bolsa. (ID Num. 9083926 – pág. 2/15).

3.

Sendo assim, não tem direito a pleitear a bolsa prevista na Lei estadual 6.839/2006, pela vedação legal encontrada no seu artigo 25, § 2º que veda expressamente a concessão cumulativa de bolsa de estudos por instituições distintas aos docentes.

4.

Recurso conhecido, mas improvido.À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por
DILMA FAGUNDES DE SOUZA; MARIA IZABEL PENHA DE OLIVEIRA SANTOS e MARIA DE FATIMA PINHEIRO CARRERA em desfavor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, que julgou improcedente a ação.

As autoras aduziram que são professoras concursadas da UEPA, tendo sido aprovadas para o Curso do Doutorado em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Apontam que o curso teve início no mês de março de 2009 com término previsto para o mês de dezembro de 2011, sendo realizado a cada seis meses entre as cidades de Belém e Rio de Janeiro, sendo que no período em que ficam em Belém permanecem no Magistério junto a UEPA com carga horária de 20 horas mensais.

Argumentam que a Lei Estadual nº 6.839/06 em seu art. 25, incisos IV a VII, garante as autoras auxílio financeiro para participação em Cursos e Programas de formação continuada e em atividades técnicas e científicas, não tendo sido beneficiadas com o auxílio garantido pela lei estadual até a propositura da ação.

Diante disso, ajuizaram ação de cobrança requerendo o pagamento do auxílio financeiro a que fazem jus.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (ID Num. 9083931), que julgou improcedente o pedido, julgando extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto e considerando que não há qualquer ilegalidade na conduta da requerida, a qual encontra-se devidamente amparada pela legislação estadual e demais documentos acostados aos autos, bem como pelo devido processo administrativo, não há como prosperar o direito pleiteado pelas autoras.

Dispositivo.

Firme nessas razões, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, proclamando a improcedência do pedido.

Condeno a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os

parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil, todavia com sua exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.”

Inconformadas, as autoras interpuseram recurso de apelação (ID Num. 9083937), requerendo a reforma da sentença, aduzindo que não merece prosperar a alegação de que não tinham direito ao auxilio financeiro pleiteado em virtude de ter sido extrapolado o limite de 20% (vinte por cento) de docentes, de cada departamento, já que a UEPA apesar disso continuou liberando vagas para o doutorado e assim, deveria assumir todos os ônus, pois seria de seu inteiro interesse a melhor formação dos docentes.

Ademais, a própria Universidade teria autorizado outras professoras, como foi o caso da Sra. Maria Lúcia Costa, mediante o pagamento do benefício pleiteado.

Pugnou, por fim, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 9083940), decorreu o prazo legal sem que a parte apelada tenha apresentado resposta.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 9253066.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença recorrida em sua integralidade, conforme ID

Num. 9567916.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisa-lo.

O cerne recursal consiste no inconformismo das autoras ora apelantes com a sentença do juízo de piso que entendeu que não comprovaram o seu direito ao auxílio financeiro previsto na Lei Estadual 6.839/2006.

Sobre o tema, sabe-se que o auxílio financeiro concedido aos docentes para a participação em Cursos e Programas de formação continuada e em atividades Técnicas e Científicas é regulamentado pela Lei Estadual nº 6.839/2006, nos seus artigos 21 e 22,
in verbis
:

“Art. 21 A formação continuada é parte do direito dos docentes ao seu aperfeiçoamento profissional e pessoal e será vinculada ao Plano Institucional da Universidade, como parte inerente e indissociável da implantação da carreira do magistério superior da Universidade do Estado do Pará.

Art. 22 A formação continuada se dará mediante a participação do docente em cursos de pós-graduação stricto sensu e em atividades técnicas e cientificas devidamente reconhecidas como necessárias para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, conforme deliberação do Departamento Acadêmico competente.”

Analisando os autos, verifica-se que apesar de aprovadas para o Curso do Doutorado em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Pará apenas faz a liberação do seu corpo docente para participarem do programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER não se comprometendo ao pagamento de bolsas ou auxílios, que ficam a cargo da CAPES conforme consta no edital nº 05/2009 (ID 9083923 – pág. 7/15).

Diante desse ponto, importante informar que as apelantes tiveram sim direito a bolsa, mas não a proveniente da lei estadual acima, mas sim da CAPES, inclusive tendo sido juntado comprovantes de pagamento dos repasses desses valores. (ID Num. 9083926 – pág. 2/15).

Sendo assim, não tem direito a pleitear a bolsa prevista na Lei estadual 6.839/2006, pela vedação legal encontrada no seu artigo 25, § 2º que veda expressamente a concessão cumulativa de bolsa de estudos por instituições distintas aos docentes.

O Ministério Público entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“(...) Observa-se, como bem destacou o juízo sentenciante, no cronograma de execução financeira constante do convênio firmado entre UEPA e a UFRJ acerca do Doutorado interinstitucional – DINTER de enfermagem que as despesas relativas à bolsa de estudos das doutorandas seriam custeadas pela CAPES, o que de fato ocorreu, conforme cópia dos comprovantes de depósitos feitos nas contas das autoras (ID 9083926 – pág. 2/15).

Embora as requerentes não tenham recebido bolsas da UEPA no período de 03/08/2009 a 15/12/2009, quando liberadas pela portaria nº 1855/09, receberam bolsas da CAPES no valor correspondente a R$ 1.800,00/mensal.

Dessa maneira, entendo que a sentença em exame se mostra plenamente de acordo com a legislação em vigor, não havendo, portanto, outro entendimento que não seja pela sua manutenção.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, conforme fundamentação ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024